Tribunal: TCU
Processo: 002.338/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas do Convênio no 244/2011, celebrado com o Município de São José do Sabugi-PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas do Convênio 244/2011 - Siconv 755745, que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "São Pedro", nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Iracema Nelis de Araújo Dantas (CPF: XXX.195.644-XX), com fundamento nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, e dos arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-a ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a monta eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2013 100.000,00 9.2. aplicar à Sra. Iracema Nelis de Araújo Dantas (CPF: XXX.195.644-XX) multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443 de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas nos subitens anteriores, caso solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443 de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando à devedora o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os encargos legais devidos (débito: juros de mora e atualização monetária; multa: atualização monetária), na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e à responsável.